Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu em parte da apelação interposta pelos locatários e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, no âmbito de ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios. O embargante alega omissão do julgado quanto ao pedido, formulado em contrarrazões, de manutenção dos honorários contratuais no percentual de 20%, com base no pactuado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de manutenção dos honorários contratuais de 20%, formulado nas contrarrazões pelo recorrido, e se tal ponto deveria ter sido apreciado, à luz do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação sobre os honorários contratuais não configura omissão, pois a matéria não integrava o objeto da devolução recursal, já que o recorrido não interpôs apelação adesiva nem impugnou a verba sucumbencial fixada na sentença.
4. As contrarrazões não têm natureza recursal e não ampliam os limites de cognição do tribunal, sendo incabível a formulação de pedidos autônomos por essa via.
5.O acórdão embargado expressamente reconheceu que não havia insurgência contra os honorários fixados, consignando a manutenção do decisum tal como lançado, com adequação apenas quanto à sucumbência
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à introdução de pretensão recursal não exercida oportunamente por meio adequado.
7. Não há violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, quando o órgão julgador delibera de forma clara sobre as questões devolvidas, inexistindo obrigação de analisar pretensão que excede os limites da apelação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação sobre pedido formulado exclusivamente em contrarrazões, sem interposição de recurso próprio, não configura omissão passível de correção por embargos de declaração. 2. As contrarrazões não ampliam os limites da devolutividade recursal, não sendo meio adequado para veicular pretensão autônoma. 3. O art. 1.022 do CPC não autoriza a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida ou não devolvida ao tribunal
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, 85, §§ 2o e 11, e 489, §1o, IV; CC, arts. 421, 421-A e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2001390, 0708966-26.2020.8.07.0005, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 31.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 29.11.2022.